Tribunal: TJMT
Processo: 0001379-70.2019.8.11.0052
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001379-70.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DE JESUS MOREIRA - CPF: 059.714.401-01 (APELADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), IRINEO DE OLIVEIRA - CPF: 442.193.181-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO –
PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
REJEIÇÃO
–
QUANTUM
ADEQUADO –

TEMA 984 STJ
– RECURSO
DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo nº 1665033/SC – Tema 984, que apesar da Tabela elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB sirva como referência, não vincula o Magistrado no momento do arbitramento, que deverá observar aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, conferindo dignidade ao exercício da advocacia, sem onerar os cofres públicos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença
que
reconhe
ceu
a prescrição, extinguindo a punibilidade

do acusado

Marcos De Jesus Moreira

e, fixou os honorários advocatícios em 5 URH.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a minoração d
os honorários arbitrados
, sob o argumento de que
o valor arbitrado
é elevado para uma causa de baixa complexidade
, bem como sustenta

que
as
tabelas previstas pelos Órgãos de Classe não vinculam o Juízo
.

Em contrarrazões
,
a defesa pugna pel
o desprovimento do recurso, mantendo a r. sentença
incólume
, em razão da correta observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais no que concerne ao arbitramento dos honorários advocatícios.
(
Id.
184721704
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (
Id.

191530687
)

É o relatório.

A douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nessa via recursal restringe-se à fixação dos honorários advocatícios arbitrados em face do Defensor Dativo, advogado Dr. Amós Medeiros dos Santos.

Extrai-se dos autos que o réu
Marcos De Jesus Moreira

foi denunciado pela Promotoria de Justiça da comarca de Rio Branco/MT, pelo incurso no artigo 180,
caput
, do Código Penal. Vejamos trecho da denúncia,
in
verbis
:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 079/2018 (Apolo 59355), que, em horas e dias incertos, entre o me)s de março a junho de 2018, na Cidade de Lambari D’Oeste/MT, o denunciado,
Marcos de Jesus Moreira,
foi preso em flagrante por, adquirir, em proveito próprio, coisa que se sabe ser produto de crime, consistente em 01 caixa de pesca com diversos materiais de pesca, 01 molinete da Marca Marine Sports, 01 caixa de som preta da marca
Staner
e 01 tarrafa de tam. pequeno. [...]”

N
a data de 05/07/2019, o réu f
oi
citado
e
informou que não possuía condição para contratação de um advogado (Id.
184721671
), motivo pelo qual fora nomeado
o advogado Amós Medeiros dos Santos
para o acompanhamento do feito, como defensor dativo.

Em razão da sua nomeação, apresentou Resposta à Acusação (Id.
184721671
) em 10/03/2020,
participou da audiência de instrução e julgamento em 10/02/2021 (Id.
184721673
), apresentou Alegações Finais oral (Id.

184721677
),
acompanhando o feito até o momento que fora prolatada a sentença
em
24/03/
2023
.

Em 28/03/2023, o advogado Amós apresentou em Id.
184721690
embargos de declaração, em razão da omissão na sentença prolatada, quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Ato contínuo, o juízo proferiu
decisão de Id.

184721692
,
e
arbitr
ou os
honorários no valor de 05
URHs
. Veja-se
:“
J
ulgo
prejudicados os Embargos de Declaração e reconheço o erro material na mencionada sentença, razão
porque

a

corrijo
, de modo que,com base no art. 85, §2º, do CPC, na tabela da OAB, nos atos processuais efetivamente praticados e no trabalho desenvolvido na ação penal, bem como considerando a baixa complexidade do feito,
fixo
os honorários advocatícios em 5 URH.

Expeça-se
a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado
Amós Medeiros dos Santos, OAB/MT 21.378/O.
78.”
(Id.

184721692
)

Com efeito
, o §1º do artigo 22 da Lei Federal nº. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), determina que os honorários dos advogados designados para patrocinarem causas de pessoas juridicamente necessitadas serão fixados pelo juiz de acordo com a tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a serem custeados pelo Estado,
in
verbis
:

"Art. 22
- A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
- O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço tem direito aos honorários fixados pelo Juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado."

No mesmo sentido, o artigo 303, das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:

"Art. 303
. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo
a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei
n.º
8.906/94."

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo nº 1665033/SC – Tema 984, donde estabeleceu que apesar da Tabela elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB sirva como referência, não vincula o Magistrado no momento do arbitramento, que deverá considerar o labor despedido pelo advogado.

Vejamos trecho das teses fixadas no Tema 984,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1ª
) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal,
assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos
arts
96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.” (
REsp
n. 1.665.033/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019,
DJe
de 4/11/2019.)

A
Seccional da OAB de Mato Grosso instituiu por meio da Resolução nº. 96, de 27 de julho de 2007 a Tabela de Honorários, que é atualizada anualmente
.

Nesse contexto, o valor arbitrado devera obedecer aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, conferindo dignidade ao exercício da advocacia, sem onerar os cofres públicos.

Assim, considerando o trabalho realizado pelo Defensor Dativo e sua dedicação no período de quase 4 anos, entendo razoável a fixação feita pelo magistrado do
quantum
de 5 URH.

Neste sentido também manifestou a douta Procuradoria,
verbis
:

“[...]
Constato, portanto, que o parâmetro utilizado pelo magistrado e razoável e proporcional ao trabalho técnico realizado, posto que o advogado assumiu a defesa desde a resposta a acusação, acompanhando toda a

instrução e oferecimento de alegações finais. [...]”

A corroborar tal entendimento, decisão já lançada por este Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE A BUSCA PESSOAL NO APELANTE TER SIDA BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – VÍCIO INEXISTENTE – BUSCA PESSOAL REALIZADA COM FUNDAMENTO EM FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA POSSE DA APELANTE NO
MOMENTO DA ABORDAGEM – REJEIÇÃO – MÉRITO: 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃODA APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDIÇÃO DE USUÁRIA DA APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – 3. ALMEJADO PELA APELANTE O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A DEDICAÇÃO DA APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE –

4. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE A APELANTE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA ADOTADA PELA PROLATORA DO ÉDITO CONDENATÓRIO – 5. PROVIDÊNCIA DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO – DESCABIMENTO – VALOR ANTERIORMENTE FIXADO QUE REFLETE A COMPLEXIDADE DA CAUSA E A QUALIDADE DO TRABALHO DESEMPENHADO – 6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5.
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defenso
r. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho
apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado (apresentação de razões de recurso de apelação).

6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.” (N.U 0003658-97.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos,
nego
provimento
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024